Tribunal: TJMT
Processo: 0029820-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0029820-02.2016.8.11.0041
Recorrentes: VALMIENE RIBEIRO LOPES e WAGNER CAMILO DE LIMA
Recorrida: PAULA CRISTINA PINTO DE MELO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83175966) interposto por VALMIENE RIBEIRO LOPES e WAGNER CAMILO DE LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a””, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 63471492):
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL INTEGRANTE DE IMÓVEL MULTIFAMILIAR – PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL QUITADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PARA O NOME DO CONDÔMINO ADQUIRENTE – DÍVIDA DE INSS – ÔNUS DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E DONA DA OBRA – RATEIO DAS DESPESAS COM INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA REGULARIZAÇÃO NO CARTÓRIO – PREVISÃO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA PACTUAR NESSE SENTIDO – MORA DO CONDÔMINO NO PAGAMENTO DA SUA COTA-PARTE – PEDIDOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se o caso é regulado por cláusulas contratuais previstas no Instrumento de Compra e Venda, exige-se a sua mera interpretação em cotejo com as normas de regência. Logo, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão a que chegou a Juíza sentenciante. Cerceamento de defesa rejeitado.
2 - O recolhimento do INSS ocorre para fins de averbação da construção junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o que significa que a construção passa a existir, oficialmente, no terreno. Trata-se, portanto, de encargo atinente à mão-de-obra, de única e exclusiva responsabilidade do construtor que, no caso concreto, é a Apelada.
3 - Quanto às despesas inerentes à instituição e especificação do condomínio, entendo que estas devem ser rateadas entre a proprietária do terreno e todos os condôminos dos 05 (cinco) apartamentos, máxime porque, neste particular, aplica-se o princípio pacta sunt servanda.
4 - Não há vedação que se pactue que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seja dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais, o que torna plenamente exequível a Cláusula 12.a, que transferiu parte desses gastos para os Apelantes no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda.
(RAC n° 0029820-02.2016.8.11.0041, Rel.Sebastião de Moraes Filho, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07.10.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (id. 65800456), estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 78862985.
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por VALMIENE RIBEIRO LOPES e WAGNER CAMILO DE LIMA, que manteve a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá /MT, o qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente a pretensão indenizatória e condenou os autores, ora recorrentes, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, majorados a 12% em grau recursal.
Os recorrentes sustentam em suas razões negativa de vigência aos artigos 186, 389, 402, 497 e 536, do Código Civil, e 10 e 11, do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese:
(a) O imóvel foi integramente pago, todavia até o presente momento os recorrentes não conseguiram obter o registro e a escritura a que fazem jus, cuja obrigação compete a recorrida. Desta forma, é devida indenização por perdas e danos, pois o bem seria vendido e o valor rateado entre os recorrentes, que se divorciaram;
(b) Na primeira sessão de julgamento, o relator deu provimento ao recurso dos recorrentes. Após a proclamação do voto, houve pedido de vista da 1a vogal, porque, embora concordasse com o deferimento da obrigação de fazer, estava com dúvidas acerca do arbitramento dos lucros cessantes. Todavia, quando da segunda sessão, o voto da 1a vogal foi no sentido de improcedência integral da demanda, e o relator reajustou seu voto para acompanhá-la. Diante deste cenário os recorrentes alegam o motivo dado pela Desembargadora (1a vogal) para julgar totalmente improcedente a demanda foi a sustentação oral da recorrida, o que não aconteceu. Ante este fato, na visão dos recorrentes, configuraria decisão surpresa uma mudança integral de entendimento lastreada em sustentação oral que não existiu. (ID. 83175966 - Pág. 23).
Recurso tempestivo (ID. 83520495) e dispensado o preparo, haja vista o benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes (ID 83668497) Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 81397459. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 86954491)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa aos artigos 186, 389, 402, 497 e 536 do Código Civil – Reexame de cláusulas contratuais e fatos – Súmula 05 e 07 do STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 186, 389, 402, 497 e 536 os recorrentes aduzem a necessidade de reconhecer o ato ilícito praticado recorrida, consubstanciado no fato de não ter pago os impostos incidentes sobre a construção do imóvel (INSS), tão menos lhes entregue o registro e matrícula do bem.
Neste ponto, o aresto recorrido consignou que havia cláusula contratual prevendo o rateio das despesas de INSS, constituição e especificação de condomínio entre as partes. Transcreve-se o trecho para melhor elucidação (ID 78862985):
Foi dito na decisão embargada que, entre os diversos encargos que incidem sobre a construção civil, há a contribuição previdenciária ao INSS, a qual deve ser recolhida pelo responsável pela obra de edificação de residência ou prédio comercial sem o auxílio de uma construtora ou empreiteira e a legislação previdenciária considera obra de construção civil como sendo a edificação, a demolição, a reforma ou a ampliação de imóveis, de instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
Está bem explicado, também, que após a concessão do Alvará de Construção emitido pela Prefeitura, compete ao responsável pela obra (proprietário do imóvel, dono da obra, o incorporador, o condomínio ou a construtora) procurar o INSS ou a Receita Federal para requerer a matrícula da obra, e que esse encargo atinente à mão-de-obra, em regra, é de única e exclusiva responsabilidade do construtor.
Apesar de a despesa com o INSS ser do dono da obra, no caso concreto, o Embargante, adquirente de uma unidade individualizada, de forma livre e sem alegar qualquer tipo de nulidade decorrente de vício de vontade, pactuou de modo diverso, conforme ressoa da Cláusula 12.a do Contrato de Compra e Venda, e assumiu a obrigação de pagar sua cota-parte da despesa com o INSS. Isso está claro no voto!
Quanto às despesas inerentes à instituição e especificação do condomínio, estas também devem ser rateadas entre a proprietária do terreno e todos os condôminos dos 05 (cinco) apartamentos, máxime porque, neste particular, aplica-se o princípio pacta sunt servanda.
O julgado não deixa dúvidas de que, no caso dos autos, a Cláusula 1.a diz que o residencial multifamiliar com 364,26m2 pertence à vendedora Embargada, e que não há vedação que se pactue que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seja dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais, o que torna plenamente exequível a Cláusula 12.a, que transferiu parte desses gastos para o Embargante no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda.
Em 2013, ou seja, antes de ocorrido o divórcio do Embargante, já que este ocorreu em 07/04/2014, a Embargada procurou a Prefeitura Municipal de Cuiabá para pagar as despesas para obtenção do “habite-se”, as quais foram rateadas entre todos os 05 (cinco) condôminos, cuja cota-parte cabível ao Embargante (compradores) foi adimplida, já que esse era o combinado no contrato, caindo por terra a assertiva de que nunca foi procurado pela Embargada para ratear as despesas do processo de individualização do imóvel. (Grifei).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão de que havia cláusula contratual prevendo o rateio de todas as despesas sobre o imóvel e consequente ausência de ato ilícito imputável a recorrida, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 211/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMOSTRADO.
À falta de prequestionamento, inviável a análise de questão que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de deliberação pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 211/STJ.
A arguida nulidade das cláusulas de rateio de despesas condominiais esbarra na vedação contida na Súmula 5 desta Corte.
Não observados os pressupostos para a demonstração do dissídio, não merece acolhida o recurso fundado na alínea "c", tanto mais quando, como no caso, não há similitude entre os julgados confrontados.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1034664/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 30/03/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal quanto a estes pontos.
3- Da violação aos artigos 10 e 11 do Código de Processo Civil. Decisão em consonância com o STJ -Súmula 283.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, quanto a suposta ocorrência de decisão surpresa, o órgão fracionário recorrido ressaltou que “ este Tribunal de Justiça possui orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e assim, não tiver ocorrido o encerramento do julgamento, é possível ao Julgador retificar ou alterar seu voto (...) Ao contrário do alegado pelo advogado do Embargante, essa modificação de entendimento na sessão subsequente não significa decisão surpresa, muito menos macula o julgamento de nulidade. (ID 78862985)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FINANCIAMENTO DO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO VOTO ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO (10 ACUSADOS, DIVERSAS DE TESTEMUNHAS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS).
RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos da orientação consolidada nesta Corte, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu voto.
Precedentes.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3. No caso, trata-se de processo referente a crime equiparado a hediondo, com dez acusados, representados por 16 advogados distintos, inúmeras testemunhas, além da necessidade de expedição de cartas precatórias para diversas cidades, razão pela qual o prazo referente à medida cautelar extrema se torna mais elástico, em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso improvido.
(RHC 118.975/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça